Tribunal: TJBA
Processo: 8072362-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072362-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAEL ANDRADE SOUZA Advogado(s): RAFAEL ANDRADE SOUZA AGRAVADO: SKADITOYS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS COLECIONAVEIS LTDA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO DE PESSOA FÍSICA NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE MEROS INDÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação indenizatória, indeferiu o pedido de inclusão de pessoa física, genitor do sócio da empresa demandada, no polo passivo da ação. O Agravante sustenta que há formação de grupo econômico familiar, de modo que a referida pessoa deve responder solidariamente pelas obrigações da empresa ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir o genitor do sócio da empresa demandada no polo passivo da ação, sob o fundamento de existência de grupo econômico familiar. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil exige, nos artigos 133 a 137, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar terceiros por obrigações da empresa, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 4. A alegação de grupo econômico familiar, por si só, não dispensa a instauração do referido incidente, sobretudo na fase de conhecimento, onde se discute a própria formação do título executivo. 5. Os elementos apresentados pelo Agravante, consistentes na relação de parentesco e no compartilhamento de endereço, são insuficientes para demonstrar a atuação conjunta do genitor do sócio na condução da empresa demandada. 6. A decisão recorrida, ao indeferir o pedido de inclusão do genitor do sócio no polo passivo, ainda que com fundamento sucinto, observou o devido processo legal, não cabendo ao Tribunal substituir a instância originária na análise probatória aprofundada da alegada confusão patrimonial. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inclusão de pessoa física no polo passivo da ação, sob alegação de grupo econômico familiar, exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC. 2. A mera relação de parentesco e o compartilhamento de endereço não são suficientes para caracterizar a existência de grupo econômico familiar apto a justificar a responsabilização solidária". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072362-09.2024.8.05.0000, sendo Agravante Rafael Andrade Souza e Agravados Skaditoys Comércio Varejista de Brinquedos Colecionáveis Ltda e outros, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator